Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PEMBROLIZUMABE. TEMA STF No 1.234. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL. PARÂMETRO. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CUSTEIO. RESSARCIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO PROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), com reconhecida repercussão geral, o e. STF fixou a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento das demandas que discutem o fornecimento de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa, com base no valor do tratamento anual do fármaco pleiteado.
2. Todavia, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa do referido precedente qualificado, que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
3. Assim, a declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é possível nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ocorrida em 19/9/2024, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. Cumprida a obrigação de fornecimento de medicamento por Estados ou Municípios, o ressarcimento pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, afigurando-se descabida qualquer intervenção do Poder Judiciário prévia ao referido procedimento administrativo.
5. A fixação o valor da causa reconvencional de forma estimativa afasta a possibilidade de ser adotado tal parâmetro para fins de arbitramento da verba honorária de sucumbência.
6. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
7. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
8. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para manter os honorários sucumbenciais fixados na sentença.
9. Apelações conhecidas e não providas.